Tribunal: TJDFT
Processo: 0703317-77.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703317-77.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAIRONE MORAIS DE QUEIROZ APELADO: SOLANGE SIMOES BOECHAT, FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT, PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT DESPACHO Intime-se o apelante para juntar aos presentes autos, no prazo de 5 (cinco) dias, os documentos listados no anexo I do recurso interposto diretamente neste Tribunal (ID 35690442 – p. 19 : procuração, custas, comprovante de pagamento, etc), sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 13 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora